Tribunal: TJDFT
Processo: 0738215-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0738215-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto por LUCIO PEREIRA DA SILVA (id 34726706) em face da decisão desta Relatoria (id 33920944), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, por entender que a decisão que determina a emenda à inicial não encontra previsão no rol estrito do art. 1.015 do CPC, ressaltando a mitigação da taxatividade legal, à luz do tema 988 dos recursos repetitivos do STJ. Em petição de id 35455307, o agravante informa que foi prolatada sentença nos autos de origem (Proc. n. 0706932-23.2021.8.07.0012). Em consulta aos autos originais, verificou-se que, de fato, houve sentença (id 12384776), publicada em 11/05/2022, por meio da qual o juiz de 1o grau condenou a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelos índices da tabela do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da fixação. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator